Tribunal: TJSP
Processo: 2037687-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial – alegação de fato novo, em razão de alteração legislativa na Lei 11.101/05 – agravos anteriores que já decidiram que "o crédito extraconcursal não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial" – inaplicabilidade do "stay period" à lide de origem - embargos corretamente rejeitados – decisão mantida - agravo improvido.*